Tribunal: TJPA
Processo: 0812409-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812409-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO PIVANTES MATOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. ART. 112 DA LEP E SÚMULA 491 DO STJ. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA REMANESCENTE A CUMPRIR: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, a progressão de regime prisional pelo ressocializando está adstrita à satisfação de dois requisitos: o primeiro, de índole objetiva, consiste no cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior (crime de homicídio qualificado praticado antes da vigência da Lei nº 11.464/2007); o segundo, de natureza subjetiva, diz respeito a boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional, respeitadas as normas que vedam a progressão, nos termos do §1º, do artigo 112, da LEP (redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

2. Com efeito, verificando o Relatório de Pena extraído pelo SEEU, constata-se que já está sendo utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para ambos os crimes, todavia, observa-se que ainda está sendo usado o tempo de 06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias para o Processo Criminal nº 0008282-15.2019.8.11.0055, todavia, após o redimensionamento da pena em sede de julgamento de Recurso Especial, o correto seria 04 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, merecendo prosperar o pedido defensivo quanto a este ponto.

3. Destarte, após a unificação das penas corrigidas, nos moldes do artigo 111 da LEP, tem-se o montante total de 16 (dezesseis) anos e 17 (dezessete) dias, sendo pertinente a imposição do regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

4. Desta feita, merece ser retificado o Cálculo de Pena do apenado, ora agravante, para que conste 16 (dezesseis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, e, após a retificação do Cálculo de Pena, faz-se necessária a Certidão Carcerária para atestar o bom comportamento carcerário do reeducando, com posterior reanálise do Juízo da Vara de Execuções acerca da possibilidade de progressão de regime pretendida pelo ora agravante.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e sete de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
LUCIANO PIVANTES MATOS
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que
indeferiu
o pedido de
progressão prisional
para o
regime semiaberto
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 2000090-54.2022.8.11.0055
.

Em suas
razões
, ID 16309909, o ora agravante aduziu que o ora apenado faz jus a
progressão prisional
para o
regime semiaberto
, vez que a sua
pena total unificada
é
de 16 (dezesseis) anos e 17 (dezessete) dias
, pela prática dos
crimes de posse irregular de arma de fogo
e
homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
e
artigo 121, §2º, do Código Penal
, respectivamente.

Afirmou que o ora reeducando atente ao requisito objetivo previsto no
artigo 112 da Lei de Execuções Penais – LEP
, por ter cumprido
1/6 (um sexto)
da pena total aplicada, devendo ser, igualmente,
retificado
o
cálculo de pena restante a cumprir
, vez que existe divergência no
Sistema Eletrônico Unificado de Execuções – SEEU
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15458032, pág. 15-16, a representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 15458032, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora combatida por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 16516738, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso,
“apenas para que seja procedida a retificação do cálculo de liquidação do restante das penas somadas”
, mantendo-se a decisão ora agravada em seus demais termos.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
LUCIANO PIVANTES MATOS
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que
indeferiu
o pedido de
progressão prisional
para o
regime semiaberto
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 2000090-54.2022.8.11.0055
.

Em suas
razões
, ID 16309909, o ora agravante aduziu que o ora apenado faz jus a
progressão prisional
para o
regime semiaberto
, vez que a sua
pena total unificada
é
de 16 (dezesseis) anos e 17 (dezessete) dias
, pela prática dos
crimes de posse irregular de arma de fogo
e
homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
e
artigo 121, §2º, do Código Penal
, respectivamente.

Afirmou que o ora reeducando atente ao requisito objetivo previsto no
artigo 112 da Lei de Execuções Penais – LEP
, por ter cumprido
1/6 (um sexto)
da pena total aplicada, devendo ser, igualmente,
retificado
o
cálculo de pena restante a cumprir
, vez que existe divergência no
Sistema Eletrônico Unificado de Execuções – SEEU
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. ART. 112 DA LEP E SÚMULA 491 DO STJ. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA REMANESCENTE A CUMPRIR
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha merece
parcial acolhimento
.

Diante da finalidade ressocializadora da pena, a
Lei de Execução Penal
assegura aos reeducandos, desde que observados os requisitos legais, previstos no
artigo 112 da mencionada lei
, o cumprimento da pena privativa de liberdade com a possibilidade de transferência para regime menos gravoso.

Na hipótese, a
progressão de regime

prisional
pelo ressocializando está adstrita à satisfação de
dois requisitos
: o
primeiro
, de
índole

objetiva
, consiste no
cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior
(
crime de homicídio qualificado
praticado antes da vigência da
Lei nº 11.464/2007)
; o segundo, de
natureza subjetiva
,
diz respeito a
boa conduta carcerária
, comprovada
pelo
diretor do estabelecimento prisional
, respeitadas as normas que vedam a progressão, nos termos do
§1º, do artigo 112, da LEP
(redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

Com efeito, v
erificando o
Relatório de Pena
extraído pelo
SEEU
, constata-se que já está sendo utilizada a fração de
1/6 (um sexto)
para ambos os crimes, todavia, observa-se que ainda está sendo usado o tempo de
06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias
para o
Processo Criminal nº 0008282-15.2019.8.11.0055
, todavia, após o redimensionamento da pena em sede de julgamento de
Recurso Especial
, o correto seria
04 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias
, em relação ao
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, merecendo
prosperar
o pedido defensivo quanto a este ponto.

Destarte, após a
unificação das penas
corrigidas, nos moldes do
artigo 111 da LEP
, tem-se o montante total de
16 (dezesseis) anos e 17 (dezessete) dias
, sendo pertinente a imposição do
regime fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
.

Desta feita, merece ser
retificado
o
Cálculo de Pena
do apenado, ora agravante, para que conste
16 (dezesseis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão
, e, após a
retificação do Cálculo de Pena
, faz-se necessária a
Certidão Carcerária
para atestar o
bom comportamento
carcerário do reeducando, com posterior reanálise do
Juízo da Vara de Execuções
acerca da
possibilidade
de
progressão de regime
pretendida pelo ora agravante.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL ACOLHIMENTO
, apenas para que seja
retificado
o
Cálculo de Pena
do ora agravante, mantendo-se a decisão ora combatida em seus demais termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023